Tribunal: CARF
Processo: 13896.720259/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720259/2018-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.052 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Embargante
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
RETENÇÃO 11%. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO RECURSAL NÃO REFUTADA
NA DECISÃO RECORRIDA.
Deve ser suprida a omissão verificada no acórdão através de expressa
manifestação quanto à matéria ventilada no manejo recursal e não apreciada na
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-006,062, de 04 de fevereiro de
2020, para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada complementando a decisão
embargada nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 1319/1335), interpostos pela
contribuinte, ao amparo do art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720259/2018-12
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

Administrativo de Recursos Fiscal RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de
2015.

A insurgência se refere à decisão proferida no Acórdão n° 2201-006.062, de
04/02/2020, da 1a Turma Ordinária, Câmara da 2a Seção, que decidiu, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso.
A decisão restou foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PROVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. GLOSA. REVISÃO.
Impõe-se a manutenção da glosa dos valores compensados quando não
demostrado pelo sujeito passivo a existência de crédito tributário líquido e certo.

A Embargante sido cientificada do acórdão de recurso voluntário em 17/09/2020,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 1316, e apresentado os presentes
embargos de declaração em 21/09/2020, conforme termo de solicitação de juntada à fl. 1317,
verifica-se que é tempestiva a sua interposição, consoante o disposto no art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).

De acordo com o Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração:

Considerando, portanto, que os embargos são tempestivos, bem como interpostos por
parte legítima, conforme termo de solicitação de juntada à fl. 1317, deve ser analisada
sua admissibilidade.
Os vícios apontados são os seguintes:
a) Omissão quanto ao conjunto probatório e argumentativo tocante às
compensações examinadas;
b) Omissão quanto ao conjunto probatório e argumentativo tocante às
compensações examinadas - Aviso prévio;
c) Omissão quanto a argumentos recursais pela legitimidade do direito creditório
relativo a valores retidos de contribuições previdenciárias -11%.
Passo a verificar a comprovação dos vícios alegados.
a) Omissão quanto ao conjunto probatório e argumentativo tocante às
compensações examinadas e
b) Omissão quanto ao conjunto probatório e argumentativo tocante às
compensações examinadas - Aviso prévio
Nesse ponto, cabe registrar que as duas primeiras alegações de vício merecem análise
conjunta, uma vez que a primeira aponta falha na apreciação do conjunto probatório
tendente a comprovar o direito creditório pleiteado, sem contudo mencionar a natureza
do crédito utilizado na compensação objeto do presente processo, enquanto a segunda
alegação de vício aponta falha na apreciação do conjunto probatório tendente a
comprovar direito creditório amparado em decisão judicial, relativo ao pagamento
indevido de contribuição previdenciária incidente sobre aviso prévio indenizado. Além
disso, compulsados os autos, verifica-se ser esse último o único direito creditório
apreciado na decisão embargada.
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

A embargante afirma que a decisão não teve amparo no conjunto probatório juntado aos
autos, uma vez que, alega, foi analisado de forma "precária e superficiaV e, portanto,
aduz a omissão do colegiado. Nesse sentido, em síntese, assim argumenta:
I - DA AUSÊNCIA DE PLENA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO E
ARGUMENTATIVO A VALIDAR AS COMPENSAÇÕES DEBELADAS NESTES
AUTOS - DO CERCEAMERNTO DE DEFESA CARACTERIZADO TANTO PELO V.
ACÓRDÃO/CARF ORA EMBARGADO, QUANTO PELA R. DECISÃO/DRJ OUTRORA
RECORRIDA
É surpreendente que mesmo tendo o contribuinte iniciado sua originária argumentação recursal
questionando a precariedade da r. decisão/DRJ então recorrida por não ter ela se atentado a toda a
prova produzida nos autos e argumentação a respeito produzida pelo contribuinte, tenha o v.
acórdão/CARF embargado cometido idêntico erro processual, o que não pode assim permanecer
no mundo jurídico.
Neste contexto, reitera o contribuinte, mais uma vez, inclusive para fins de prequestionamento do
tema "afronta à ampla defesa e ao contraditório", a sua veemente discordância com os comandos
decisórios que indicam falta de provas quanto a existência de créditos hábeis à compensação,
tendo em vista que sim, apresentou sim elementos hábeis à convicção fiscal quanto a efetiva
regularidade das aqui glosadas compensações previdenciárias. seja no seu aspecto meritório, seja
no seu aspecto quantitativo.
Insiste-se que são as aqui debeladas decisões administrativas que caminham por raciocínios
meramente retóricos e superficiais, absolutamente genéricos e desatentos às especificidades dos
autos, sem se atentarem à consistência do conjunto argumentativo e probatório produzido pelo
contribuinte, tanto no curso do procedimento fiscal originário, quanto no ambiente processual
deste contencioso administrativo.
[...]
E, com o julgamento destes embargos, é possível corrigir o entendimento quanto a conversão em
diligências (postulado eventual e complementar suscitado pelo contribuinte, e não prova
determinante como decidido pela v. decisão embargada), além de sanar a omissão com a efetiva
apreciação das provas produzidas pelo contribuinte nestes autos.
[...]
ORA, SE TINHA A FOPAG À SUA DISPOSIÇÃO, EVIDENTE QUE PODERIAM SER
ELIMINADAS AS DÚVIDAS QUANTO AOS VALORES DE CRÉDITOS UTILIZADOS EM
COMPENSAÇÃO, NÃO SE PODENDO ADMITIR COMO RAZOÁVEL QUALQUER
JUSTIFICATIVA FISCAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. ERRA A V. DECISÃO
EMBARGADA. POR OMISSÃO. AO DIZER QUE HÁ INCERTEZA E FALTA DE
LIQUIDEZ DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. QUANDO SEQUER APRECIOU AS
FOLHAS DE PAGAMENTO QUE INDICAM AS ORIGENS DOS CRÉDITOS E AS
PLANILHAS QUE OS ORGANIZAM.
[...]
ENFIM, ANALISAR DA FORMA PRECÁRIA E SUPERFICIAL COMO OCORRIDO, ALIÁS,
SEM QUALQUER REFERÊNCIA ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO E PLANILHAS
JUNTADAS AOS AUTOS. É SIM CAMINHAR COM CERCEIO DE DEFESA.
Assim, diante das apontadas omissões quanto a efetiva apreciação do conjunto probatório e do
erro quanto a ser a baixa em diligências o único postulado do contribuinte, é de se dar provimento
aos presentes embargos para que seja efetiva e adequadamente apreciado o conjunto probatório
produzido pelo contribuinte in casu, o que, inclusive, permitirá a correção do apontado erro
deliberativo.
[...]
II) - do tema "AVISO PRÉVIO" - da prova produzida desde o vinculado procedimento
fiscal, dos argumentos desenvolvidos, da amostragem utilizada e das omissões da v. decisão
embargada.
A já apontada omissão contida no v. acórdão/CARF embargado induz o contribuinte a reproduzir
trechos do seu recurso voluntário, com a esperança de que sejam, agora, apreciados e deliberados
no âmbito dos presentes declaratórios, conforme segue (as indicadas páginas são do presente
processo administrativo):
[...]
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

a.2.1) - na oportunidade de tal manifestação, trouxe aos autos às fls. 27/38 extratos processuais e
cópias de decisões relacionadas ao processo 0003243- 48.2009.4.03.6100, que sustenta a
injuridicidade de o aviso-prévio indenizado e os seus reflexos se prestarem como base de
incidência das contribuições previdenciárias (todas em formato oficial - extraídas do site-
internet/TRF03), e, às fls. 39/40, competente certidão de objeto e pé a atestar que o referido
processo já estaria com o seu trânsito em julgado consumado, assegurando, assim, o direito do
contribuinte de tanto não mais recolher suas obrigações previdenciárias sobre tal base de
incidência, quanto de poder se creditar do quanto já recolhera a tal título, nos cinco anos
anteriores ao do ajuizamento de tal ação, aliás, indicando tal oficial certidão judicial,
expressamente, que o quanto deliberado judicialmente possuí o seguinte comando: "(...) afastar a
incidência da contribuição social sobre o aviso prévio indenizado, nos termos da fundamentação
acima exposta e, via de consequência, suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à
contribuição social em testilha, devendo a autoridade impetrada se abster em promover qualquer
glosa em relação ao tema em exame (fls. 40)";
A.2.4) - ALIÁS, É IMPORTANTE VERIFICAR ÀS FLS. 77/78, DEMONSTRATIVOS
INDICATIVOS
DA
COMPOSIÇÃO
DOS
CRÉDITOS
ASSIM
LEGITIMAMENTE
RECONHECIDOS
JUDICIALMENTE,
INCLUSIVE
ABERTOS
MENSALMENTE
E
SOMADOS
ANUALMENTE,
DESDE
A
COMPETÊNCIAS
JUN/05,
OU
SEJA,
CONSIDERANDO-SE OS CINCO ANOS ANTERIORES AOS ANOS DE AJUIZAMENTOS
DE CADA UMA DAS DUAS INFORMADAS AÇÕES JUDICIAIS - O QUE, POR NÃO TER
SIDO CONSIDERADO PELA V. DECISÃO ORA EMBARGADA, CARACTERIZA A
OMISSÃO A SER SANADA COM A PROCEDÊNCIA DESTES EMBARGOS;
[...]
c.6) - há nos autos elementos mais do que suficientes a que o CARF julgue como indevidas as
glosas de compensações realizadas pelo fisco, ao menos no que se relaciona ao AVISO-PRÉVIO
(os demais temas serão tratados mais à frente),
especialmente os incontroversos elementos: ação judicial à qual se vincula o contribuinte com
prova de seu trânsito em julgado, e, valores dos créditos utilizados em compensações
detalhadamente apresentados em específicas planilhas, validados em seu quantitativo diante
da comprovação relacionada aos resumos de folhas de pagamento também juntados aos
autos;
c.7) - evidente a omissão do v. acórdão/CARF embargado, por não se referir a este
insistentemente apontado conjunto probatório existente nos presentes autos;
[...]
e.3) - ademais, TAMBÉM SE PERDE A R. DECISÃO EMBARGADA EM SUAS
SUPERFICIAIS GENERALIDADES, AO INVOCAR UMA FALTA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA QUANTO A MENSURAÇÃO DOS CRÉDITOS UTILIZADOS, NA MEDD3A
EM QUE ESTÃO ELES TODOS BEM INDENTDnCADOS, E COM PROVA DE SUAS
ORIGENS EM COMPETENTES FOLHAS DE PAGAMENTO;
[...]
Assim, de rigor é o reconhecimento de que os apontamentos fiscais utilizados como fundamentos
das glosas aqui debeladas, chancelados pela v. decisão embargada, são juridicamente frágeis, na
medida em que (i) relativamente à ação judicial 000324348.2009.4.03.6100, há sim prova de
trânsito em julgado, com vinculação do contribuinte aos seus termos, estando bem demonstrados
os detalhamentos e alcance desta correspondente res judicata, tudo, a legitimar o direito à
compensação realizada; além de que (ii) relativamente aos montantes compensados, são
incontroversos os valores apresentados em planilhas a título de aviso-prévio, todos extraídos de
resumos de folhas de pagamento juntadas aos autos.
[...]
IV) - considerações finais
Em resumo, entende o contribuinte nestas linhas finais, que há sim omissões na v. decisão
embargada, ao menos no que se relaciona a:
01) - ser evidente o cerceamento de defesa ante a omissão da v. decisão embargada quanto a
apreciação do conjunto probatório e argumentativo produzido pelo contribuinte nestes autos;
02) - serem válidas as compensações envolvendo os créditos de AVISOPRÉVIO, pois há sim
trânsito em julgado da ação judicial correspondente e que os valores utilizados como créditos a tal
título encontram-se identificados nas FOPAG e planilhas juntadas aos autos, ou seja, há sim prova
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

nos autos, diferentemente do concluído pela decisão embargada, caracterizando a sua omissão
quanto a apreciação deste conjunto probatório;
(Grifos da embargante)
A partir do exposto e compulsada a decisão embargada, verifica-se que os vícios
alegados não constituem hipótese prevista no art. 65, do Anexo II, do RICARF, mas
representam manifestação de inconformidade em relação às conclusões do colegiado
acerca do conjunto probatório, que fundamentam a decisão pela manutenção da glosa de
direito creditório relativo ao pagamento indevido de contribuição previdenciária
incidente sobre aviso prévio indenizado.
Isso, porque a embargante não aponta de concreto omissão no julgado, mas se insurge
contra o entendimento do colegiado no sentido de que os documentos juntados não são
suficientes para a comprovação da liquidez do direito creditório informado em GFIP e
assim revela a intenção de reabertura da discussão acerca do tema, o que não pode ser
alcançado pela via dos embargos. Confira-se trecho do voto condutor:
Do mérito
É fato incontroverso que o sujeito passivo se compensou do pagamento indevido a título de aviso
prévio indenizado, amparado por decisão judicial com trânsito em julgado. Restou consignado no
Despacho-Decisório:
Embora para o Mandado de Segurança n° 0003243-48.2009.4.03.6100 tenha sido observado
o trânsito em julgado, a falta do acesso ao conteúdo de documentos que fundamentam e que
especificam o direito creditório pleiteado obsta o conhecimento dos exatos termos em que a
segurança foi concedida".
A decisão de piso não afastou a glosa de compensação em relação à mencionada verba, em razão
do argumento abaixo transcrito:
Assim, o indeferimento decorreu da falta da documentação completa da referida ação
judicial, de maneira à autoridade verificar a conformidade da decisão proferida, segundo o
seus termos, "períodos compreendidos, alcance dos efeitos e demais limitações da sentenção
judicial", conforme assinalou a auditoria fiscal, bem como "de planilhas demonstrativas das
compensações em função do crédito utilizado.
Oportuno observar que, quanto ao afastamento da incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, de fato, o STJ, ao julgar o Recurso Especial
n° 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC, afastou a incidência da
referida verba. Em razão do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, na Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ n° 485, de 2016, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada a tal entendimento, sendo que, também, a
Solução de Consulta COSIT n° 249, de 23/05/2017, assim determina. A jurisprudência
vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13° salário (gratificação
natalina), por possuir natureza remuneratoria, conforme precedentes do próprio STJ.
Em que pese a defendente trazer agora em sede de manifestação de inconformidade, cópia
da sentença judicial em questão, é fato que a impugnante não comprovou mediante planilha
demonstrativa a origem dos valores levados a compensação de forma vinculada com a
origem detalhada do crédito, de maneira que se identificasse, por competência e por
estabelecimento, a correspondente origem, recolhimento indevido e atualização do valor
levado a efeito.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo demonstra anuência com uma eventual realização de
diligência para se apurar o quantum compensado corresponde ao aviso prévio indenizado, cuja
incidência da contribuição previdenciária foi afastada por força de decisão judicial com trânsito
em julgado, em conformidade com o regramento inserto no art. 170-A do Código Tributário
Nacional.
Destarte, é fato que o crédito correspondente ao aviso prévio indenizado recolhido indevidamente
possui o atribuo de certeza, mas falta-lhe a necessária liquidez para a homologação da
compensação efetuada pelo contribuinte.
Ainda pendente o presente processo administrativo fiscal de uma decisão definitiva, entendo que
teria o contribuinte a derradeira possibilidade de trazer aos autos a demonstração inequívoca da
liquidez do crédito, apresentando por competência e por estabelecimento, a origem detalhada,
recolhimento indevido e atualização monetária dos valores compensados. Entretanto, optou por
permanecer inerte.
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

Assim sendo, não existe para o crédito em questão os atributos de certeza e liquidez, razão pela
qual deve ser mantida a glosa perpetrada pela Fiscalização.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(Grifei)
Como se vê, não assiste razão à embargante, já que o colegiado se manifestou acerca do
conjunto probatório, ainda que em desacordo com o entendimento da contribuinte, no
sentido de que a decisão judicial e demais documentos não são suficientes à
demonstração da liquidez do direito creditório, uma vez que não foi verificada a
possibilidade de identificação, por competência e por estabelecimento, da
correspondente origem, do recolhimento indevido e da atualização dos valores
efetivamente utilizados na compensação.
Assim, restam não confirmadas as duas primeiras alegações de omissão.
c) Omissão quanto a argumentos recursais pela legitimidade do direito creditório
relativo a valores retidos de contribuições previdenciárias -11%
A embargante assim argumenta:
III) - DAS INDEVIDAS GLOSAS DE RETENÇÃO-11% - MAIS UMA CARACETRIZAÇÃO
DA
SUPERFICIALIDADE
DA
R.
DECISÃO
EMBARGADA
A,
INCLUSIVE,
POTENCIALIZAR AINDA MAIS O CERCEAMENTO DE DEFESA.
O contribuinte vem sustentando desde a sua originária defesa, com base probatória, que parte das
glosas de compensação realizadas pela fiscalização, acabou por envolver créditos legítimos e
decorrentes de créditos retidos na operacionalização da comumente chamada retenção-11%.
Contudo, nada a respeito foi deliberado pela v. decisão embargada, sendo flagrante, pois, mais
esta omissão decisória.
[...]
Neste sentido, esclarece o contribuinte que trouxe anexo aos autos os relatórios das
compensações/SEFIP referentes às competências 02/2015 e 05/2015 (fls. 1177, 1188, 1219 e
1220) no qual são identificados, por amostragem, indevidas glosas de compensações levadas a
efeito nestes autos. Afinal, os créditos utilizados pelo contribuinte nestas competências, referem-
se a créditos de retenção sobre NF (11%), além de crédito/FPAS da própria competência,
compensados entre estabelecimentos de um mesmo grupo empresarial, conforme admitido na
legislação em vigor, conforme demonstrativos que seguem:
[...]
Evidente que nas competências de fev/15 e mai/15, com base na referida documentação, há
equívocos efetivos nos valores glosados, restando inadmissível a omissão a respeito na r. decisão
embargada, que, em razão, merece efetivamente ser revista.
[...]
IV) - considerações finais [...]
03) - serem irregulares as glosas fiscais relacionadas às competências de fev/15 e mai/15, sendo
totalmente omissa a v. decisão embargada a respeito, seja quanto aos documentos juntados, seja
no que se relaciona à argumentação propriamente dita;
Considerado o exposto e compulsada a decisão embargada, verifica-se que assiste razão
à embargante, pois que não se tem registro de discussão do colegiado acerca de direito
creditório relativo a valores retidos de contribuições previdenciárias - 11%, questão
suscitada no pela contribuinte. Veja-se trechos do recurso voluntário:
Trecho do Recurso Voluntário
III) - DAS INDEVIDAS GLOSAS DE RETENÇÃO-11% - MAIS UMA CARACTERIZAÇÃO
DA
SUPERFICIALIDADE
DA
R.
DECISÃO
RECORRIDA
A,
INCLUSIVE,
POTENCIALIZAR AINDA MAIS O CERCEAMENTO DE DEFESA.
O contribuinte apresentou em sua manifestação de inconformidade, distinta linha argumentativa, a
demonstrar que parte das glosas de compensação realizadas pela fiscalização, acabou por
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

envolver créditos legítimos e decorrentes de créditos retidos na operacionalização da comumente
chamada retenção-11%.
[...]
Neste sentido, esclarece o contribuinte que traz anexo os relatórios das compensações/SEFIP
referentes às competências 02/2015 e 05/2015, no qual são identificados, por amostragem,
indevidas glosas de compensações levadas a efeito nestes autos. Afinal, os créditos utilizados pelo
contribuinte nestas competências, referem-se a créditos de retenção sobre NF (11%), além de
crédito/FPAS da própria competência, compensados entre estabelecimentos de um mesmo grupo
empresarial, conforme admitido na legislação em vigor.
[...]
Há que se rever, pois, as glosas de compensações realizadas em fev/15 e mai/15, ante a prova a
respeito produzida que demonstra estarem envolvidas na normal operacionalidade das retenções-
11%, o que fica desde já requerido neste tópico.
Dessa forma, confirma-se a omissão apontada.
Por conseguinte, com fundamento no art. 65, caput, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração opostos pela contribuinte, apenas no que tange ao item c) Omissão quanto a
argumentos recursais pela legitimidade do direito creditório relativo a valores
retidos de contribuições previdenciárias-11%.
Encaminhem-se os presentes Embargos de Declaração ao Conselheiro Daniel Melo
Mendes Bezerra para inclusão em pauta de julgamento. Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecidos.

Da Omissão - Compensação de Créditos de Retenção de 11% do art. 31 da Lei no
8.212/1991

Consoante relatado, o Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração
admitiu o recurso tão somente quanto à omissão verificada no acórdão recorrido, de ausência de
manifestação quanto à matéria abordada no recurso voluntário, consistente na afirmação de que
parte da compensação efetuada refere-se à crédito decorrente da sistemática de retenção das
contribuições previdenciárias pelas empresas tomadora de serviços, na sistemática da Lei no
8.212/1991.

De acordo as alegação da recorrente, foram colacionados relatórios das
compensações/SEFIP referentes às competências 02/2015 e 05/2015, no qual são identificados,
por amostragem, indevidas glosas de compensações levadas a efeito nestes autos. Aduz que os
créditos utilizados pelo contribuinte nestas competências, referem-se a créditos de retenção sobre
NF (11%), além de crédito/FPAS da própria competência, compensados entre estabelecimentos
de um mesmo grupo empresarial, conforme admitido na legislação em vigor.

Nesse ponto, a decisão da DRJ assim se manifestou:

Outra questão levantada pela manifestante, seria a glosa indevida de valores nas
competências 02 e 05/2015 que seriam decorrentes de compensação de retenção em
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.052 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

Nota Fiscal de 11% por tomador de serviços. A impugnante junta cópia da GFIP. Deve-
se considerar que o contribuinte foi intimado a comprovar a origem de todas as
compensações nos anos de 2015 e 2016. Não houve comprovação da retenção alegada,
nem a impugnante junta a Nota fiscal originária da retenção.

Depreende-se da transcrição supra que mesmo intimada para comprovar a origem
dos créditos de retenção que alega ser possuidora, a contribuinte permaneceu inerte. Para análise
do pleito, a recorrente poderia ter juntado as notas fiscais emitidas pelas empresas tomadoras de
serviços com o destaque da retenção dos 11%, entretanto, optou por afirmar que apresentou
GFIP e folhas de pagamento e elaborar uma planilha unilateral, sem valor probatório.

Nestes termos, não há como ser acolhido o pleito da recorrente, devendo ser
mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Diante do Exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração
opostos para, sem efeitos infringentes, suprir a omissão assinalada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital